Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-20.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000213-20.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), LIDIANA NERY RIBEIRO ZERBINATI - CPF: 015.998.351-77 (AGRAVADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes: Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. SERVIDOR. FILHO COM CONDIÇÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO CARGA HORÁRIA.
LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
1-
A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto.
2-
Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 138568405, na reclamação nº 1005822-03.2023.8.11.0086, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a medida de urgência pleiteada.

Contrarrazões com notícia de julgamento de mérito em primeiro grau.

O(
A
) representante do Ministério Público manifestou desinteresse processual na causa.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da questão prejudicial.

Inicialmente, mister ressaltar que na ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, consoante se infere do Sistema PJE – 1.º Grau, com julgamento do mérito da demanda.

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado.”
(TJRS – 3ª CC - RAgI nº 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014).

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.”
(TJRS – 22ª CC – RAgI nº 70050416981 – relª. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(TJRS – TRFP – RAgI nº 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço prejudicado o presente recurso;
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC; e,
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024